Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-12.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001438-12.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), JOAO DA COSTA CAMPOS - CPF: 714.908.621-70 (IMPETRANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

dúvidas

ou

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
.

O
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

indeferido

quando
a
parte

requerente

junta
apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira
,
não

informando

sua

renda
mensal, e
demonstra
que
não

declarou

imposto
de
renda

através
de
consulta
de
restituição
(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
d
e 2
1/11/2018).

2.
In
existência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001438-12.2023.8.11.9005

Origem
:
JUI
ZADO ESPECIA
L CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos no 1015532-08.2023.8.11.0002)

Impetrante
:
JOAO DA COSTA CAMPOS

Autoridade

coatora
:
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
do Cristo Rei Comarca de
Várzea
Grande

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOAO
DA COSTA CAMPOS,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

tido

por

ilegal

praticado

pelo
Juiz do JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE.
Sustentou que: a) é pessoa de baixa renda; b) não possui condições de arcar com as custas processuais; e c) o indeferimento da benesse da gratuidade ocorreu de forma indevida. Em vista disso, requereu seja determinado ao juízo da ação principal (autos no
1015532-08.2023.8.11.0002
) que receba o recurso inominado com o deferimento da gratuidade da justiça.

A
liminar

foi

deferida

nos

termo
s
da
decisão
do ID194482689/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID197205677
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presu
nção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
do
s
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
oste
nta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições de arcar com o pagamento das custas e despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte impetrante

não

demonstrou

nos
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

No
presente

caso
,
foi

juntada

apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira
(ID
116635706 dos autos no 1015532-08.2023.8.11.0002),
onde sequer se

identifica
a
profissão

específica
do
requerente
e
sua

renda
mensal.
Sem

estas

informações

não

há

como
o
juízo

presumir

que
efetivamente
o
pagamento
das
custas

pode

comprometer
o
sustendo
do
requerente
e de
sua

família
.

Destaco
,
ainda
, que a simples
informação
de que a
parte

requerente
é
autônomo

não
é
suficiente
para
comprovar

sua

hipossuficiência

financeira
,
já
que
autôn
omos

como

médicos
,
advogados
,
engenheiros
,
dentre
outros,
geralmente

tem

recursos

financeir
o
s

para

custear
as
despesas

processuais
.

Além
do
mais
,
por

entender

como

insuficientes

os

documentos

juntados
, o
juízo
singular
intimou
a
parte

impetrante para que juntasse outros elementos de prova a fim de comprovar

sua

alegada

insuficiência
de
recursos

(ID132997957),
mas

referida

parte

apenas

se
manifestou

nos
autos
argumentando
que
faz
jus à
benesse
da
gratuidade
(ID 133561418).

Por fim
,
quanto
à
comprovaç
ão
da
hipossuficiência

financeira
, o simples
fato

de a
parte
estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Neste

sentido
é o
entendimento

difundido

pelo
STJ:

PROCESSUAL.
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
3.
Ressalta
-se
ainda
que
o
STJ
também

vem

rejeitando

a

adoção
do
critério
de
enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferimento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
. (...)
5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
não

provido
.

(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Seg
unda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)
(
negrito

nosso
)

In
casu
, a parte
impetrante

juntou
,
além
da
declaração
de
hipossuficiência
,
apenas

consultas
de
restituição
de
imposto
de
renda
,
demonstrando que

inexiste

declaração
. C
ontudo
,
tais consultas

não

são

hábeis a comprovar a renda e nem as despesas do impetrante

de forma a

justificar

sua

alegação
de
insuficiência

financeira
e
impossibili
dade de

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
bem

como
dos
honorários

advocatícios
,

sem

comprometer
o
seu sustento

ou o
de
sua

família
.

Por

estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

impetrado

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,

nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024